Tribunal: TJMT
Processo: 1003733-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003733-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA ROQUE DE LIMA - CPF: 604.428.911-72 (AGRAVADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
CIRURGIA
DE
TIREOIDECTOMIA TOTAL

-
AUTORIZAÇÃO
DO PROCEDIMENTO
PELA JUNTA MÉDICA -
INDICAÇÃO D
O MÉDICO ASSISTENTE PARA
UTILIZAÇÃO DE PINÇA ULTRASSÔNICA 9,0CM

-
PARECER DESFAVORÁVEL
DA
JUNTA - NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -
REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS
PELA AGRAVADA
- DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

Se dos autos ressai divergência
s
entre a
indicação
do médico assistente da autora e a Junta Médica da agravante quanto ao
armamentário

cirúrgico
a ser utilizado
- Pinça Ultrassônica 9,0 cm TE9 -
, e
,
não havendo evidências
, fundadas em laudo médico,
de tratar-se de caso de urgência ou emergência, ao menos por ora, de
ve
ser reformada a decisão
agravada.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
a
gra
vo de
i
nstrumento interposto
p
or
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da decisão
proferida
n
a

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
nº

1000231
-
45.2024.811.0015
,

ajuizada
em seu desfavor
por

MARCIA CRISTINA ROQUE DE LIMA
,

que

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar-lhe
que autorize e custeie o material necessário ao procedimento cirúrgico, conforme prescrito pelo médico que acompanha a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação
- ID nº 1
39498489
.

Sustenta a agravante

o desacerto d
a decis
ão
,
porquanto propôs a formação de Junta Médica
diante da
divergência técnica entre
o auditor da agravante e
o
médic
o
assistente da agravada
, sendo que após os trâmites regulares
,

opinou
favor
avelmente
ao
solicitado pel
a
agravada,
mas,
com AJUSTES, ou seja, favorável ao procedimento de TI
REOIDECTOMIA
e
desfavorável ao uso de
“
Pinça Ultrassônica 9,0

cm TE9
”
.

Alega que o material solicitado não é indispensável ao ato cirúrgico,
conforme atesta
m,
não apenas a Junta Médica, mas, também, o
próprio
médico da
agravada
,
consoante
relatório juntado aos autos.

Defende que não há obrigatoriedade de o plano de saúde custear o procedimento na forma que foi requerido
,
uma vez que houve a instauração da competente
J
unta
M
édica, nos exatos termos na disposição legal do
artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 9.961/2000, que observou todos os trâmites legais, com parecer do médico desempatador favorável
à
agravante.

Destaca que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na instauração de Junta Médica, não havendo que se obrig
á-la a
autorizar procedimentos em desacordo com auditores médicos com
expertise
no assunto.

Sob tais alegações,
assegura
ndo
restar

preenchidos os requisitos para a c
oncessão do efeito suspensivo
,
requer seja
concedida a tutela liminar e, no mérito, o provimento do recurso
.

A liminar recursal foi
deferida

(ID
nº
2
03195176
).

Em c
ontraminuta

no
ID
nº
206002695,
a agravada informa
que o procedimento cirúrgico foi realizado na data de 11/03/2024
com a utilização do equipamento pleiteado na ação principal
e requer a suspensão da liminar recursal
.
No mérito, pugna

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-
se dos autos

que
MARCIA CRISTINA ROQUE DE LIMA

aj
uizou
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
nº

1000231
-
45.2024.811.0015
,
em face de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
objetivando
, em síntese,
a autorização/
cu
steio
do procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL com utilização de BISTURI HARM
Ô
NICO - BIPOLAR DE ALTA FREQUENCIA
.

N
a inicial relata que
foi diagnosticada com
B
ócio
M
ultinodular

S
intomático, com indicação de

TIREOIDECTOMIA TOTAL
, sendo
que
em razão de divergências
, após submissão ao parecer da Junta Médica, restou
autorizado o procedimento cirúrgico, contudo,
rejeitado
o pedido de
custeio d
a

Pinça Ultrassônica 9,0cm TE9
, conforme indicação do seu médico assistente.

Desse modo
,
diante da negativa
do plano de saúde
,
ajuizou a ação e

requereu

a antecipação de tutela
para autorização do material
cirúrgico
,
sendo a liminar
deferida pel
a
magistrad
a
singular, conforme decisão de ID nº
139498489
.

Irresignada, recorre a operadora
de plano de saúde, pretendendo a reforma do
decisum
.

Pois bem.

A meu ver, de todo o processado, o recurso comporta provimento.

Isso porque, a
despeito da relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme contrato
firmado entre
a

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE SINOP (ID nº
202873199
)
,
certo é que
dos autos ressai que
o
armamentário
cirúrgico
pretendido
pelo médico da agravada
- Pinça Ultrassônica 9,0 cm TE9 -
para a realização do procedimento
de TIREOIDECTOMIA TOTAL,
foi
desautorizado
pela Junta Médica instaurada pela agravante.

Assim,
a princípio,
diante da divergência
,

com parecer
da Junta Médica
desfavorável à utilização do equipamento,
não se observa
evidenciad
a
a probabilidade do direito da agravada
, merecendo a
questão
s
er aclarada n
o tramitar d
a ação principal.

Ademais, do laudo médico
da lavra do Dr. Leonardo Nery
Ribeiro Guimarães

constante dos autos
no ID nº 202875651,
não se
constata

a indicação
de
tratar-se de caso de
urgência/emergência, a teor do art. 35
-C, incisos I e II
,
da Lei 9.656/98,
senão vejamos:

Aliás, conforme se extrai do referido laudo, o próprio especialista que assiste à autora diz que “
...
o uso das tecnologias de energia (bisturi harmônico ou bipolar de alta
frequência
) pode ser empregado nas diversas cirurgias de cabeça e pescoço com maior benefício quanto maior for o tempo cirúrgico,
porém sua utilização não é indispensável
. O emprego dessa tecnologia deve
ter como princípio básico beneficiar o paciente e dar conforto à equipe
cirúrgica
com
segurança
, dada a comprovação científica do seu benefício
”.
grifo nosso.

Acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA E CUSTEIO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS – NEGATIVA PARCIAL DE CUSTEIO DE MATERIAIS APÓS DELIBERAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA SATISFATIVA - NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, daí porque não se mostra razoável obrigar a cooperativa a autorizar o uso dos materiais excluídos no tratamento a que se submeterá a autora, sem elementos de informação mais esclarecedores sejam reunidos e debatidos acerca da indispensabilidade para o procedimento a ser realizado.
(N.U 1021287-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069 do STJ).
(N.U 1024979-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)

Com efeito,
a
o menos por ora, em análise sumária própria do agravo de instrumento,
não
restando caracterizad
a a imprescindibilidade do material denominado
Pinça Ultrassônica 9,0 cm TE9 para a efetivação do procedimento cirúrgico
pleiteado pela agravada
,
bem como sem qualquer indicação
pelos especialistas
de urgência/emergência,

não evidenciado
os requisitos para o deferimento da tutela de urgência à agravada.

De todo o exposto,

dou
provimento
ao recurso
para afa
star a obrigação de
a agravante
custear o
material cirúrgico reivindicado pela autora, ora agravada
,
nestes autos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024